Tribunal: STF
Processo: RE 115359
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-11
Data de publicação: 1988-03-11

Ementa:
- ICM. O LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O DO ESTABELECIMENTO
PRESTADOR (ARTIGO 12, 'A', DO DECRETO-LEI 406/68.
- NÃO NEGA VIGENCIA A ESSE DISPOSITIVO ACÓRDÃO QUE, EM FACE DAS
CIRCUNSTANCIAS DE FATO E DE DIREITO, CONSIDERA QUE A EMPRESA TEM
FILIAIS NO EXTERIOR E QUE FORAM ESTAS QUE PRESTARAM O SERVIÇO ALI,
NÃO SENDO, PORTANTO, DEVIDO O ISS A PREFEITURA DO MUNICÍPIO ONDE
ESTA SITUADA A SEDE. QUESTÃO PRELIMINAR QUE NÃO E DECIDIDA A LUZ DO
CITADO PRECEITO LEGAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.